Tribunal: STF
Processo: RHC 142469
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por E.M.S.B., adolescente representado neste ato pelo Defensor Público-Geral Federal, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do HC 352.212/SC.
    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Caçador/SC aplicou ao Recorrente medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, parágrafo único, da Lei 10.826/2003. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do HC 352.212/SC.
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão de internação do adolescente. Assevera ilegalidade na aplicação de medida de internação em inobservância dos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer a revogação da medida socioeducativa internação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    De início, observo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. 
    Busca o impetrante a substituição da medida socioeducativa de internação imposta ao paciente por outra mais branda, porquanto não se trata de ato realizado com violência ou grave ameaça à pessoa.
    O Juízo singular determinou a referida medida pelos seguintes motivos (fls. 135/136):
    [...] Com esse objetivo, deve-se ter em consideração a capacidade do adolescente de cumprir a medida, além das circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente), de modo a encontrar aquela que seja a mais adequada e eficaz para atuar de modo positivo no adolescente.
    As medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade são muito brandas, não sendo condizentes, na hipótese, com a retribuição necessária ao ato praticado (tentativa de homicídio).
    Denota-se, pois, uma conduta realizada/praticada que precisa, neste ponto, ter a resposta deste Estado-Juiz na exata medida de sua reprovabilidade.
    Ressalta-se que, se por um lado o adolescente confessou o ato infracional, embora o tenha feito escorado na legítima defesa, infere-se, por outro, que praticou a conduta durante o cumprimento de medida de semiliberdade.
    Por conta disso, tem-se que a medida de semiliberdade também se apresenta insuficiente para dar efetiva resposta ao comportamento e buscar a ressocialização do menor, tendo em vista que o tempo em que cumpriu essa medida mais branda não conseguiu assimilar a necessidade de mudar de comportamento e seguir as regras sociais de convivência.
    Assim, muito embora a conduta infracional não tenha sido praticada com grave ameaça ou violência, denota-se que o adolescente reitera no cometimento de infrações graves, uma vez que já restou condenado ao cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (autos n. 0001493-11.2015.8.24.0012).
    A Corte estadual, por sua vez, ratificou o entendimento exarado, asseverando (fls. 239/240):
    [...] Na hipótese, muito embora o ato infracional não tenha sido cometido com uso de grave ameaça ou violência, há nos autos notícias de que o adolescente mostra comportamento reiterado na prática de infrações; ou seja, os fatos que motivaram a instauração do presente procedimento não foram um caso isolado na vida do menor, apresentando este, ao contrário, histórico de reiteração no cometimento de outros atos infracionais, notadamente aqueles descritos à fl. 49 dos autos digitais.
    Inclusive, nos Autos n. 00001493-11.2015.8.24.0012 o adolescente restou condenado ao cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, no entanto, denota-se que tal medida não atingiu o objetivo de reeducação e ressocialização a ponto de interromper-lhe a trajetória infracional [...]
    Assim, tendo o paciente praticado outros atos infracionais, apresenta-se devidamente fundamentada a imposição da medida de internação, na forma do art. 122, II do ECA.
    Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do presente writ.”
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, a internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Confiram-se:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”.
    As instâncias anteriores, ao decidirem pela manutenção da medida socioeducativa aplicada ao Recorrente, ressaltaram que “há nos autos notícias de que o adolescente mostra comportamento reiterado na prática de infrações; ou seja, os fatos que motivaram a instauração do presente procedimento não foram um caso isolado na vida do menor, apresentando este, ao contrário, histórico de reiteração no cometimento de outros atos infracionais” e “o adolescente restou condenado ao cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, no entanto, denota-se que tal medida não atingiu o objetivo de reeducação e ressocialização a ponto de interromper-lhe a trajetória infracional ”, a evidenciar que a aplicação da medida de internação do adolescente se enquadra nas hipóteses legais taxativas que admitem a fixação da referida medida socioeducativa (art. 122 da Lei 8.069/1990). Nestes termos, cito: HC 121.761/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.8.2014:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. Estando a medida “socioeducativa” fundamentada no descumprimento de outra medida menos gravosa e na reiteração delitiva do ora paciente, inexiste ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 3. Writ não conhecido.”
    Nesse contexto, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora